Tribunal: TJSP
Processo: 0044286-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito de comutação de pena – Impossibilidade – Matéria a ser discutida em recurso próprio - O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido, vez que seria necessária uma análise aprofundada, o que é incabível nos estritos limites do habeas corpus. Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0044286-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM, in limine, o processamento da presente impetração com base
no artigo 663 do Código de Processo Penal.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044286-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
0044286-68.2020.8.26.0000
Comarca:
BAURU
Impetrante/Paciente:
SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA
Voto:
30308
HABEAS CORPUS
Pleito de comutação de pena

Impossibilidade
Matéria a ser discutida em recurso
próprio - O presente writ não é meio idôneo para se obter o
pretendido,
vez
que
seria
necessária
uma
análise
aprofundada, o que é incabível nos estritos limites do habeas
corpus. Indeferimento in limine da impetração.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
SERGIO BARBOSA DE ALMEIDA, em causa própria, com pedido de
liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
1a Vara das Execuções Criminais, da comarca de Bauru/SP.
O
paciente
informa
que
sofre
constrangimento ilegal, pois teve seu pedido de comutação de pena
negado pela Vara de Execuções Criminais. Alega que cumpre pena
desde 2003 e faz jus ao benefício previsto nos Decretos Presidenciais de
2007 e 2008. Afirma sofrer grande prejuízo, pois cumpre novamente
pena já cumprida, o que implica em bis in idem.
Pleiteia, assim, que lhe seja deferida a
comutação de pena com base nos Decretos Presidenciais de 2007 e
2008, de maneira retroativa com relação à execução de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044286-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
0084852-62.2003.8.26.0224.
É o relatório.
O paciente pretende, por meio do presente,
nada menos do que a concessão do benefício de comutação de pena.
Em que pese as alegações apresentadas, o
presente remédio heroico não é o meio idôneo para análise do mérito
deste pedido.
O habeas corpus não constitui via
adequada para a apreciação do objeto do presente pleito, tendo em vista
que a matéria suscitada no presente writ deve ser examinada em recurso
de Agravo de Execução.
Isso porque a questão “sub judice”
depende do exame de um conjunto de requisitos insuscetíveis de
apreciação nos limites estreitos do habeas corpus, remédio jurídico de
caráter sumário, que não é o instrumento adequado à análise
aprofundada de matéria de fato.
Vale ressaltar, também, que o habeas
corpus não é meio idôneo para discussão acerca do pedido em tela e
tampouco pode ser admitido para rever decisões do Juízo da Vara das
Execuções, posto haver recurso previsto em lei para referida finalidade,
que é o Agravo em Execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044286-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Neste sentido já decidiu esta Colenda
Câmara:
Habeas Corpus Pedido de progressão ao
regime semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do
preenchimento de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio
a teor do art. 197 da LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do
art. 663 do CPP e art. 248 do RITJSP (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; j. 06/08/2015).
Habeas Corpus - via procedimental inadequada
para a discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu
manuseio como sucedâneo recursal
Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da
Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e;
art. 197, da Lei de Execução Penal
Extinção sem análise de mérito (Relator:
Alberto Anderson Filho; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j.
18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não
pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível
somente em casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o
direito de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito
de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, j. em 25/06/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044286-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Conquanto o uso do habeas corpus em
substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de
possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária
tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a respeitar em
homenagem à própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida dentro
dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se
perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários e mesmo os excepcionais
por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas-corpus”. (HC
165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n. 465 do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade
e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-
processual adequado à análise de qualquer incidente no âmbito
da execução penal, nem tampouco se presta para substituir o
recurso cabível em face de tal situação, consoante tem
proclamado iterativamente a jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da
LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal Turma
- Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto
proferido no julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O
habeas corpus é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada,
sob pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu
emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no
texto da Constituição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044286-68.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
INDEFIRO, in limine, o processamento da presente impetração com
base no artigo 663 do Código de Processo Penal.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator